Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. DECRETADA. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA ATRIBUÍVEL AO AUTOR. NULIDADE DE CITAÇÃO ANTERIOR. ENDEREÇO DESATUALIZADO. ÔNUS DA RÉ. NÃO VERIFICADA. BOA-FÉ OBJETIVA. VERIFICADA. RAZOABILIDADE. DEVER NÃO PREVISTO EM LEI. ASSUNÇÃO DO RISCO DA DEMORA PELO AUTOR. CULPA DOS MECANISMOS INERENTES À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular que, a teor do art. 206, § 5o, inc. I, do CC, prescreve em 5 (cinco) anos, cujo termo inicial é o vencimento da obrigação.
2. A ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, no entanto, devido à demora na realização da citação válida, ocorrida passados os 5 (cinco) anos, a pretensão foi fulminada pela prescrição.
3. O primeiro ato citatório foi declarado nulo pois ocorrido em endereço equivocado, em razão do ajuizamento da ação pelo Credor mais de 4 (quatro) anos após o término do vínculo contratual entre as partes. 3.1. Não é razoável se esperar do devedor, neste caso, a manutenção de seu endereço atualizado junto ao cadastro de faculdade que não frequenta há anos. 3.2. Não é possível, ainda que sob o fundamento da boa-fé objetiva, atribuir à Devedora ônus não previsto em lei, tendo em vista que a ela não é imposta a obrigação de informar credores em potencial sobre alterações cadastrais, especialmente de endereço.
4. O Autor, passados quatro anos do abandono do curso, não efetuou, ou pelo menos não comprovou ter efetuado, uma única diligência para verificar se a Ré ainda residia no endereço constante do cadastro. 4.1. A demora na citação é atribuível unicamente ao Apelado, que é, inclusive, o mais interessado na satisfação do seu crédito e possui o ônus de localizar o devedor de modo a permitir a adequada formação da relação processual, eis que esperou o transcurso de quase todo o prazo recursal para ingressar em juízo. 4.2. A espera de longo transcurso de tempo acarreta assunção do risco de não mais encontrar o devedor no antigo endereço.
5. Não se vislumbra culpa atribuível ao Poder Judiciário na demora da citação a justificar a incidência do Enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, quando o Juízo realizou todas as diligências a sua disposição, de acordo com as informações prestadas pelo Autor na petição inicial.
6. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte. 6.1. No caso, não se pode dizer que a conduta da parte causou prejuízo processual. 6.2. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não pode haver condenação por litigância de má-fé
7. Recurso conhecido e provido para (i) acolher a prejudicial de mérito, decretar a prescrição e extinguir o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC; (ii) afastar a condenação à multa por litigância de má-fé.

8. Em razão da inversão da sucumbência, a Apelada foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.